Tribunal: TJSP
Processo: 3000104-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento - Canabidiol – Tutela antecipada concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Responsabilidade solidária dos entes federados – Decisão em consonância com os requisitos estabelecidos na REsp no 1657156-RJ (Tema 106) do C.STJ – Inaplicabilidade do Tema 500 C.STF – Situação regular junto a ANVISA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento - Canabidiol – Tutela antecipada concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Responsabilidade solidária dos entes federados – Decisão em consonância com os requisitos estabelecidos na REsp no 1657156-RJ (Tema 106) do C.STJ – Inaplicabilidade do Tema 500 C.STF – Situação regular junto a ANVISA - Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida – Precedentes – Agravo não provido.